Tribunal: TJBA
Processo: 8106699-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8106699-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: RODRIGO LUCAS DE OLIVEIRA GUSMAO

Advogado(s)
:
GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA, RAIANE FREITAS VITORIO, FERNANDO AFONSO BRITO BRANDAO PEREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como FERNANDO AFONSO BRITO BRANDAO PEREIRA DA SILVA, AILTON SANTOS DA SILVA, ERIC MATOS WANDERLEY, LEONARDO ILAN DA SILVA SOUZA, NELMIR FRANKLIN SILVA DE SOUZA, JAN CLAY ALVES DE OLIVEIRA, MATHEUS ARAUJO PASSOS, ANDERSON ROCHA SANTOS, ISABELA DA SILVA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
VINICIUS MEIRA DANTAS

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL (ART. 121, § 2º, III, DO CP). DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. INSURGÊNCIA QUANTO À VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSURGÊNCIA RELATIVA AO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FIXAÇÃO EM PATAMAR DIVERSO DOS PARÂMETROS DE 1/6 E 1/8 CONSOLIDADOS PELO STJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. VERIFICADA A AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA JUSTIFICAR O AUMENTO FORA DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA
APENAS EM RELAÇÃO AO VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REFORMA DA PENA-BASE QUE DEVE SER PROMOVIDA. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I.
Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, que, acolhendo o veredito do Conselho de Sentença, condenou o Apelante pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo meio cruel e uso de documento falso, impondo-lhe a pena total de 24 (vinte e quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

II.
Questões em discussão

2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar se a fundamentação utilizada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime revela-se idônea e suficiente, à luz do art. 59 do Código Penal; (ii) examinar se o
quantum
de exasperação da pena-base, fixado em patamar diverso dos parâmetros jurisprudenciais, mostra-se proporcional e adequadamente justificado no caso concreto.

III.
Razões de decidir

3. A fixação da pena-base reside no juízo de discricionariedade vinculada do magistrado, que, ao identificar elementos concretos que transbordam a tipicidade penal, deve recrudescer a sanção inicial.

4. Revela-se escorreita a valoração negativa da culpabilidade (crime em via pública e agressões prévias na presença de criança), das circunstâncias (proximidade com unidade policial) e das consequências (orfandade de duas filhas menores com trauma persistente), porquanto amparadas em dados objetivos dos autos que demonstram maior reprovabilidade da conduta.

5. No que tange ao
quantum
de aumento, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação para cada vetorial negativa deve nortear-se pelas frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

6. A adoção de patamar superior aos referidos parâmetros exige fundamentação excepcional e concreta que demonstre gravidade extraordinária da vetorial, o que não se verificou na espécie
somente em relação às circunstâncias do delito
, impondo-se a reforma da pena-base para aplicar a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo penal abstrato para
o vetor das circunstâncias do delito.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime é legítima quando amparada em elementos concretos extraídos dos autos, no exercício da discricionariedade vinculada prevista no art. 59 do Código Penal. 2. A exasperação da pena-base deve observar, como parâmetros orientadores, as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, sendo necessária fundamentação excepcional para adoção de patamar superior. 3. Ausente justificativa concreta para majoração mais gravosa, impõe-se a adoção da fração de 1/8, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, “
a
”, 59, 69, 121, § 2º, III, e 304.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 857.140/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 18/04/2024; TJ-RO, Apelação Criminal nº 7002285-25.2023.8.22.0009, Rel. Des. Jorge Leal, j. 05/08/2024.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8106699-21.2024.8.05.0001

da Comarca de
SALVADOR
/BA
, sendo Apelante
RODRIGO LUCAS DE OLIVEIRA GUSMAO
, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

DAR PARCIAL PROVIMENTO
a
o Recurso de Apelação interposto
, na forma do Voto da relatora.
P
ARCIAL PROVIMENTO
a
o Recurso de Apelação interposto
, na forma do Voto da relatora.

Salvador, .